Tribunal: TJES
Processo: 5000990-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIUSA GONCALVES DE SOUSA
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5000990-38.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARIUSA GONÇALVES DE SOUZA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 4
ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Mariusa Gonçalves de Sousa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, apontada como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que a Paciente foi denunciada pela prática delitiva descrita no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, apurada nos autos da ação penal nº 0005949-73.2000.8.08.0012, tendo como corréu Edgar do Nascimento Silva, sendo que o crime teria supostamente ocorrido no ano de 2000.

Em síntese, sustenta o Impetrante
i)
a nulidade da citação por edital, e dos atos posteriores,
ii)
inobservância ao princípio da contemporaneidade,
iii)
excesso de prazo na revisão da prisão,
iv)
ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, e
v)
cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de perícia.

Diante disso, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela
expedição de alvará de soltura em favor da Paciente com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas no id nº 2188917.

Liminar indeferida no id nº 2203655.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que a ordem seja denegada, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5000990-38.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARIUSA GONÇALVES DE SOUZA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 4
ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
Mariusa Gonçalves de Sousa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, apontada como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que a Paciente foi denunciada pela prática delitiva descrita no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, apurada nos autos da ação penal nº 0005949-73.2000.8.08.0012, tendo como corréu Edgar do Nascimento Silva, sendo que o crime teria supostamente ocorrido no ano de 2000.

Em síntese, sustenta o Impetrante
i)
a nulidade da citação por edital, e dos atos posteriores,
ii)
inobservância ao princípio da contemporaneidade,
iii)
excesso de prazo na revisão da prisão,
iv)
ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, e
v)
cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de perícia.

Diante disso, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela
expedição de alvará de soltura em favor da Paciente com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução, inicialmente,
a defesa arguiu a nulidade da citação editalícia da Paciente
, bem como de todos atos posteriores, incluindo a decretação da prisão preventiva, “
vez que não foram esgotados todos os meios possíveis para localizar a denunciada
”.

Todavia, sem razão a defesa. Isso porque, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, “
após diversas diligências sem êxito quanto à localização dos acusados, no dia 01 de junho de 2010 os acusados Mariusa Gonçalves de Sousa e Edgar do Nascimento Silva foram citados por edital”
.

Assim, verifica-se que a Paciente foi citada por edital em razão de estar em local incerto e não sabido, de modo que, consoante assente entendimento jurisprudencial, era obrigação da Ré manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo nenhuma nulidade quando, por não localizar o denunciado, a autoridade judiciária procede a citação por edital.

Na verdade, ao que se constata, a Ré permaneceu foragida ao longo de mais de 10 (dez) anos, dando causa, por evidência, à citação por edital sobre a qual postula a nulidade, o que é sobejamente rejeitado pela jurisprudência.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça também mantém sua jurisprudência alinhada ao entendimento suso referenciado, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL QUALIFICADOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI N. 9.271/1996. DECLARAÇÃO FALSA NO EDITAL DE CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] 3.
Não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime que, após o ato, foge do distrito da culpa.
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 141.977; Proc. 2021/0027619-1; TO; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 07/12/2021; DJE 14/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP, C/C OS ARTS. 2º E 3º DO DECRETO-LEI N. 399/1968. OPERAÇÃO CONTORNO DO NORTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 396, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
É descabida a alegação de nulidade processual por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o acusado opta por permanecer foragido do distrito da culpa
, fazendo-se representar nos autos apenas pelo defensor constituído, pois seu próprio comportamento deu causa ao alegado prejuízo. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 155.735; Proc. 2021/0336533-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 08/02/2022; DJE 14/02/2022)

Nesse sentido, o artigo 565, do Código de Processo Penal também dita que “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, [...]
.”.

Portanto, pelas razões já mencionadas,
não há que se falar em nulidade da citação por edital procedida
.

Prosseguindo, a defesa
sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316 do Código de Processo Penal exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)

Ademais, em consulta processual no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que a prisão da recorrente foi reavaliada no último dia 01 de fevereiro de 2022, isto é, há pouco mais de 90 (noventa) dias, oportunidade em que
a autoridade coatora reforçou a presença dos requisitos ensejadores da prisão
, entendendo pela manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da prisão sob este fundamento.

Superados os supramencionados pleitos, passo ao exame do pedido defensivo referente à ausência dos requisitos ensejadores da prisão.

Pois bem. Conforme relatado, à Paciente foi imputada a suposta prática descrita no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada
, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, não se pode deixar de considerar a gravidade concreta da conduta delituosa, na medida em que, supostamente, a Paciente, com o auxílio do corréu Edgar do Nascimento Silva, ludibriou a vítima a se deslocar até a residência da acusada, e, utilizando uma arma de fogo, deu início à execução do ofendido, que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se que a tentativa de homicídio foi motivada em razão da vítima não largar sua família para oficializar um relacionamento com a Paciente, evidenciando um comportamento de desrespeito com a vida e com o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a
prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Outrossim, além da gravidade concreta do delito, não se pode deixar de levar em consideração que a Paciente ficou foragida por quase 12 (doze) anos, circunstância que reforça a necessidade da prisão.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, ao afirmar que “
os aspectos inerentes à contemporaneidade dos fatos ainda se encontram presentes, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime de homicídio tentado atribuído à paciente, aliado ao fato de que esteve na condição de foragida da justiça desde 27/12/2000 (aproximadamente 11 anos), [...]
.”.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, posicionou-se da mesma forma, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO POR TRÊS ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O modus operandi usado na prática da tentativa de homicídio qualificado e o fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos, indicam a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração
. [...] 4. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 701.038; Proc. 2021/0335132-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/12/2021; DJE 14/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO HÁ 16 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso dos autos, conforme explicitado pelas instâncias de origem, o Decreto foi exarado poucos dias depois do fato e até hoje não foi cumprido o respectivo mandado, diante do fato de estar foragido o réu. 3. Já decidiu esta Corte Superior que "
[a] tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o Decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional
" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020)" (AGRG no HC n. 673.517/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/8/2021) 4.[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 691.464; Proc. 2021/0285024-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, os motivos pelos quais a Paciente supostamente cometeu o crime, acrescidos do fato dela ter permanecido foragida por mais de 10 (dez) anos, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da Paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar da mesma,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, no que diz respeito à alegação de ausência de contemporaneidade na prisão da Paciente, que sustenta que os fatos delituosos ocorreram no ano de 2000, e que não mais subsistem os fundamentos ensejadores da custódia, rememoro que o decreto cautelar apenas não foi cumprido ao tempo em que foi expedido em razão da Paciente ter permanecido foragida por mais de 10 (dez) anos, período em que a ação penal ficou suspensa, razão pela qual
a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia, entendo que os elementos e documentos que ora disponho são insuficientes para atribuir qualquer juízo de valor sobre a necessidade ou possibilidade, ou não, da realização da perícia, razão pela qual deixo de me manifestar a respeito, até porque, tal análise implicaria em exame profundo de elementos probatórios, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Ainda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –

ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PISÃO SUPERADA. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA REVISÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. A paciente
permaneceu foragida ao longo de mais de 10 (dez) anos, dando causa, por evidência, à citação por edital sobre a qual postula a nulidade, o que é sobejamente rejeitado pela jurisprudência. Ademais, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal
o artigo 565, do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.

2.
E
ventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Outrossim, a prisão da denunciada foi reavaliada em tempo recente, oportunidade em que a

autoridade coatora reforçou a presença dos requisitos ensejadores da prisão.

3. O
decreto cautelar apenas não foi cumprido ao tempo em que foi expedido em razão da Paciente ter permanecido foragida por mais de 10 (dez) anos, período em que a ação penal ficou suspensa, razão pela qual
a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

4. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
No caso em tela
,
a gravidade concreta da conduta delituosa, os motivos pelos quais a Paciente supostamente cometeu o crime, acrescidos do fato dela ter permanecido foragida por mais de 10 (dez) anos, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da Paciente, mostrando-se adequada a manutenção da custódia cautelar.

5. A análise do pedido de ce
rceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia implicaria em exame profundo de elementos probatórios, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.